Tribunal: STF
Processo: ARE 1492815
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG e outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - ILEGALIDADE - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES A UM DOS CARGOS - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS - REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. Havendo acumulação lícita de cargos públicos, os descontos em duplicidade da contribuição destinada à assistência à saúde, em razão de um único fato gerador, caracterizam bis in idem, sendo cabível a suspensão da cobrança feita sobre os vencimentos ou proventos de um dos cargos, mantidos os benefícios que serão custeados pelo pagamento da contribuição incidente sobre o outro cargo. A cobrança em dobro de contribuição social enseja a devolução do valor pago a maior, respeitada a prescrição de cinco anos contada da data do pagamento indevido e o ajuizamento da ação. Em ação de repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido até a restituição, com juros de mora no mesmo percentual para a cobrança dos tributos em atraso, a partir do trânsito em julgado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, 60, § 4º, 175, parágrafo único, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem assim decidiu:



    “A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1°, nunca outorgou competência aos Estados para instituir "contribuição social" destinada ao custeio de benefícios relativos à saúde.



    A aludida norma, em sua redação original, fazia menção expressa à contribuição para custeio do regime de previdência e assistência social, o que atende somente aos benefícios de que tratam os incisos dos artigos 201 e 203 da CF. Atualmente, com a redação determinada pela EC n° 41/03, a norma constitucional restringe ainda mais a competência.



    [...]



    De fato, não pode haver a imposição de duas contribuições pelo simples fato de as autoras cumularem licitamente dois cargos no funcionalismo público, pois não terá a prestação de um novo serviço, mas apenas a continuidade daquele já prestado, pelo qual já contribuem com os descontos feitos no vencimento de um cargo apenas, conforme, inclusive, reconhecido por esta egrégia Sexta Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1.0024.08.167470-7/002, da relatoria do eminente Desembargador ANTÓNIO SÉRVULO (DJ 13.02.2009).



    No entanto, a contribuição deve incidir nos valores referentes ao cargo de maior remuneração (AI n° 1.0024.10.039580- 5/001, da minha relatoria, j. 29.06.2010).”



    Da leitura dos fundamentos transcritos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a contribuição pela prestação do serviço de assistência à saúde deve incidir sobre apenas um dos cargos acumulados, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.5.2013)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 737.963 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente